Tribunal: STF
Processo: Rcl 90254
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Casa Avenida Comercio e Importação Ltda.,  em face do Juízo do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Presidente Prudente (Processo 0010041-56.2025.5.15.0115), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“É certo que, esta corte reconheceu, em 12/04/2025, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no Leading Case ARE 1532603 do respectivo Tema 1389, em que se discute: ‘à luz do entendimento consolidado na ADPF 324, a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, bem como o ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil. Preliminarmente, será analisada a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas que tratam da existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços.’
[...]
Ocorre que se encontra designada audiência de instrução para a data de 26/02/2026 às 10h25, e até o presente momento não houve apreciação do pedido de suspensão, gerando risco iminente de realização de ato processual incompatível com o comando vinculante do STF. 
A realização da audiência de instrução antes da apreciação do pedido de sobrestamento acarretará grave prejuízo processual e esvaziará por completo a utilidade prática da suspensão nacional determinada pelo STF no Tema 1.389. 
Isso porque, caso a instrução seja realizada e, posteriormente, seja deferida a paralisação do feito, todos os atos instrutórios realizados, especialmente a oitiva de testemunhas e o depoimento das partes, poderão se tornar inócuos, gerando retrabalho e comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional.
[...]
A adoção de postura preventiva, aguardando-se a apreciação do pedido de sobrestamento antes da realização da instrução, não apenas preserva a autoridade da decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, mas também evita a prática de atos processuais ineficazes que sobrecarregariam o Judiciário com a repetição desnecessária de diligências.
Ademais, desrespeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal, especialmente quando proferida em ação de controle concentrado de constitucionalidade, com eficácia erga omnes e efeito vinculante é, por si só, de imensa gravidade, materializando verdadeira insegurança jurídica não apenas para as partes envolvidas no caso sub judice, mas, também, para todo o ordenamento jurídico, que não adquire a coesão e confiança de seus jurisdicionados”.

Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para SUSPENDER a tramitação do processo n. 0010041-56.2025.5.15.0115”.
É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Sem razão a parte reclamante.
Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.
O Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem sob os seguintes fundamentos: 

“Considerando que a audiência de instrução está designada para data relativamente distante, mantenho o feito em pauta, pois nesse interregno poderá haver solução definitiva da matéria atinente ao tema de repercussão geral 1389.
Se não houver fixação de tese do referido tema, a reclamada poderá informar nos autos com 60 dias de antecedência para nova deliberação do Juízo.” (eDoc. 8, fl. 2)

Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória em audiência de instrução e julgamento e que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente